Tribunal: TJMT
Processo: 1077351-46.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077351-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADISSANDRO SILVA RODRIGUES - CPF: 881.509.921-20 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA –RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO - PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 111 DA RESOLUÇÃO Nº 05/2012 DA AMAES – COBRANÇAS INDEVIDAS – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE NOVA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, entretanto, reduziu o dano moral ao patamar de R$ 4.000,00.

A parte promovida, ora recorrente, alega a inexistência de prescrição, bem como a regularidade da recuperação de consumo e, por fim, requer a correta aplicação de juros e correção monetária.

Primeiramente, no tocante a prescrição, não é cabível a aplicação de prescrição quinquenal no presente caso, pois não se amolda aos incisos I, II e III,
§ 5º do artigo 206 do CPC, devendo ser aplica a regra geral prevista no artigo 205 do CPC, a qual prevê prazo decenal.

Nesse diapasão, a cobrança das faturas de consumo de água referentes ao período de 07/2013 a 07/2018 não estão, em sua totalidade, prescritas, devendo ser aplicada a prescrição apenas no tocante as faturas que ultrapassam o prazo de 10 anos (artigo 205 do CPC).

Quanto à cobrança de recuperação de consumo de água, a mesma é devida desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pelo artigo 111 da Resolução Normativa nº 05/2012 do Município de Cuiabá-MT, o que não ocorreu no caso em apreço diante da ausência de laudo pericial e de acompanhamento do consumidor, sendo devida a declaração de inexistência do referido débito.

Ademais, havendo pedido de ligação de nova unidade consumidora para o abastecimento água, o qual não foi atendido mesmo diante de várias solicitações administrativas, resta configurada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, conheço do
Agravo Interno
, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a aplicação do prazo prescricional decenal à cobrança das faturas em discussão nos autos (
07/2013 a 07/2018), devendo ser suspensa a cobrança apenas das faturas que ultrapassarem tal lapso temporal
, mantida a decisão monocrática nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de aplicar multa, por não se tratar de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou improcedente,
nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024